Tribunal: TJMT
Processo: 0000859-34.2018.8.11.0024
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000859-34.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO RODRIGUES GALVAO - CPF: 824.482.051-91 (APELANTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), MINUSA AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 78.476.702/0001-33 (APELADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), PAULO CESAR FAVERO MOI - CPF: 148.622.129-72 (APELADO), PAULO CESAR FAVERO MOI - CPF: 148.622.129-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000859-34.2018.8.11.0024

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – REVOGAÇÃO BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – REQUISITOS À PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – ÔNUS DO AUTOR – NÃO COMPROVAÇAO (ARTIGO
373, I, do CPC, CUMULADO COM ARTIGOS 186 E 927, DO CÓDIGO CIVIL) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se conhece da preliminar suscitada em contrarrazões voltada à revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor, frente a preclusão em torno do tema, porquanto concedida a justiça gratuita por decisão irrecorrida.

Se o autor não faz prova do fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I, do CPC), é caso de manutenção da sentença que julga improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais frente a ausência do dever de indenizar da apelada, porque não comprovado o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000859-34.2018.8.11.0024

APELANTE: PAULO RODRIGUES GALVAO

APELADO: MINUSA AGROPASTORIL LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Paulo Rodrigues Galvão
, contra sentença que julgou improcedente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em desfavor da
Fazenda Minusa Agropastoril Ltda.,
com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Em síntese, aduz que é proprietário de área às margens do lago do manso, divisa com a apelada Fazenda Minusa, que para ter acesso às suas terras precisava passar por dentro da área da recorrida, a qual após alguns meses fechou o acesso e, por isso, foi necessário o ajuizamento de ação de servidão de passagem na comarca de Chapada dos Guimarães.

Diz que desde então começou a ter problemas com a apelada que faz de tudo para que o apelante e seus
pares
saiam de suas propriedades.

Afirma que a mando da apelada, a pessoa conhecida como Japonês, na data de 12-12-2016, destruiu o que tinha em sua propriedade, quebrou o tablado dentro do lago, arrebentou a corda que segura os doze tanques e soltou todos os 4.500 peixes que o apelante criava, o que foi registrado por meio de Boletim de Ocorrência no 2016.398612.

Anota, ainda, que o mesmo Japonês, na data de 28-11-2016, a mando do Sr. Paulo, ameaçou as pessoas que estavam no condomínio conhecido como Barra alegre, porquanto chegou no local portando arma de fogo, o que foi registrado no BO no 2016.392043.

Sustenta que a destruição de tudo o que tinha em sua propriedade lhe causou prejuízos materiais no total de R$22.073,41 que era dividido entre os sete condôminos, além de que é flagrante a ocorrência de danos morais que devem ser indenizados, porquanto tudo o que deixou em sua propriedade foi destruído junto com os sonhos e desejos projetados naquele lugar.

Assegura que as provas documentais e orais produzidas dão conta que houve a derrubada de uma pá carregadeira na propriedade do apelante, a mando do Sr. Paulo, representante legal da apelada.

Assevera que as testemunhas da apelada em nada contribuíram ao deslinde do feito, porquanto se limitaram a afirmar que o recorrente teria invadido a área, além de imputar à Polícia a conduta de derrubada de casas e pertences, sem comprovar o alegado.

Postula a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos e condenada a apelada ao pagamento da indenização por danos materiais e morais.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso, com a revogação do benefício da justiça gratuita e majoração dos honorários recursais (id
81190498 – Pág. 43 a 50).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000859-34.2018.8.11.0024

VOTO PRELIMINAR – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO AUTOR APELANTE

No que tange ao pedido de revogação do benefício da justiça gratuita concedida em favor do apelante, formulada pela apelada em sede de contrarrazões da apelação, não se conhece do pedido.

Ocorre que foi concedido o benefício em favor do autor (id

81190495 - Pág. 22) e não se tem notícia que a apelada tenha se insurgido por meio de recurso ou impugnação.

Nesse sentido:

“Apelação. Cédula de crédito bancário. Ação revisional c.c. repetição de indébito. Sentença de rejeição dos pedidos.
Preliminar suscitada em contrarrazões, voltada à revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor, não merecendo ser conhecida
.
Preclusão em torno do tema, uma vez que concedida a justiça gratuita por decisão irrecorrida.
Apelação não merecendo ser conhecida. Discussão sobre a abusividade das cobranças a título de tarifas e multa que não figurou na petição inicial. Indevida inovação, em infração à regra dos arts. 329 e 1.014 do CPC. Peça recursal, por outra parte, inepta, por não combater o raciocínio do sentenciante. Argumentos, ademais, genéricos que caberiam contra qualquer decisão. Petição equivalendo a recurso desprovido de razões. Descumprimento do pressuposto recursal do art. 1.010, III, do CPC. Hipótese não comportando a concessão da oportunidade de emenda prevista no art. 932, parágrafo único, do novo estatuto processual, que apenas se aplica a vícios de ordem puramente formal. Entendimento diverso que implicaria chancelar clara burla ao sistema das preclusões. Afastaram a preliminar suscitada em contrarrazões, voltada à revogação da gratuidade da justiça, e não conheceram da apelação.”
(TJSP; Apelação Cível 1012276-08.2021.8.26.0003; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/01/2022; Data de Registro: 12/01/2022)

Posto isso,
rejeita-se a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A controvérsia em exame está em saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil a ensejar a procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais postulados pelo apelante
PAULO RODRIGUES GALVÃ
O, em desfavor de
Fazenda Minusa Agropastoril Ltda
.

De início, salienta-se que a controvérsia posta a exame diz respeito apenas a ocorrência ou não, de danos materiais e morais postulados pelo autor apelante em razão da alegada destruição de tablado de madeira e criação de peixes havidos na área em que o apelante afirma ser proprietário. Não há, portanto, discussão acerca de posse.

O conjunto probatório produzido dá conta que o apelante teria adquirido de Benedito Pereira Pinto, na data de 03-01-2015,
um terreno remanescente de Furnas
, localizado na Represa de Manso, região Barra do Córrego Alegre, divisa da Fazenda Minusa Agropastoril (id 81190493 - Pág. 14) no qual teria introduzido diversas benfeitorias, como a construção de tanques de peixes e local para moradia, o que supostamente fora destruído pela apelada, no mês de dezembro de 2016.

Ocorre que além da fragilidade das provas no que tange ao local em que supostamente foram construídas as benfeitorias, na medida em que o contrato de compra e venda de terreno sequer individualiza a metragem do bem, a menção de eventual registro imobiliário, igualmente não há prova segura que indique que as supostas benfeitorias teriam ocorrido em condomínio com outros
seis pares
, como sustenta o recorrente.

É que as notas fiscais colacionadas, recibos de compra de alevinos (id
81190493 - Pág. 28-34), sequer estão em nome do apelante, além de que a compra de arame em nome do autor apelante, não pode ser entendida como prova suficiente para justificar a procedência do pedido indenizatório (id 81190493 – pág. 35)

De igual modo, as fotos colacionadas, em que pese demonstrarem o desfazimento dos barracos construídos no local e dos tanques de alevinos, não são suficientes para afirmar que a responsável tenha sido a apelada.

A prova testemunhal corrobora a ausência de prova de que a derrubada das benfeitorias se deu a mando do preposto da apelada, tampouco que
o maquinário utilizado para tal finalidade seria de propriedade da empresa demandada e, naquele momento, estaria sendo operado por seus funcionários.

Em conclusão, na verdade, a prova - Laudo Pericial de Constatação em Local de Delito lavrado em 30-11-2016, dá conta que possivelmente o dano foi da apelada, porquanto se
“adentrou na Fazenda Minusa Agropastoril sem permissão de seus proprietários e/ou responsáveis, fazendo uso do Lago do Manso para atividades de cria e engorda de peixes em Colvos (viveiros flutuantes), sem autorização legal de órgãos competentes (não foi apresentados documentos legítimos), caça e pesca ilegal (predatórias)”.

Do mesmo modo, no Laudo Pericial no

2.08.2016.015982-01, consta que as construções e posterior derrubada se deram em área de preservação permanente, possivelmente oriunda de ocupação irregular (
81190496 - Pág. 2id 81190496 - Pág. 37).

Do exposto, o fato de haver litígio entre as partes, oriundo de servidão de passagem para acesso ao imóvel do apelante, não é circunstância que indique, por si só, a prática de ilícito patrimonial praticado pela apelada.

Frente a ausência de provas, pelo autor apelante, acerca dos fatos constitutivos do seu direito (artigo 373, I, do CPC, cumulado com artigos 186 e 927, do Código Civil) é circunstância que impõe a manutenção da sentença, porquanto ausente comprovação dos danos materiais e morais reclamados.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022